Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com a Súmula n. 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 88, estabelece que, Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 2.1. A despeito de a referida norma referir-se especificamente às hipóteses previstas no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, é assente na jurisprudência o entendimento de que a vedação à denunciação da lide deve ser aplicada a todas as hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço.
3. Em se tratando de hipótese que envolve responsabilidade objetiva, decorrente de relação de consumo, não é cabível a instauração de lide secundária fundamentada em responsabilidade civil subjetiva, sob pena de comprometimento da rápida solução do litígio e afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.